Tribunal: TJDFT
Processo: 0024794-26.2017.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
D E C I S Ã O I N T E R L O C U T Ó R I A O ente devedor IPREV INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DF postula a suspensão do processamento da preferência constitucional (ID 10380794). Aguarde-se decisão preclusa a respeito da matéria impugnada. Publique-se. Brasília, 7 de janeiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios